Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIOGO GONÇALVES BORGES e outros da decisão pela qual indeferi o pedido liminar (ID 28052648). Em suas razões, o embargante/agravante sustenta, em suma, a existência de erro material e ambiguidade, visto que a decisão embargada afirma que a petição inicial da ação rescisória não preenche os requisitos dos artigos 319 e 968 do NCPC, mas sem se atentar para o aditamento à inicial que fora feito no ID 27537216, em que a parte alterou o pedido e a causa de pedir. Afirma, ainda, que existem omissões, pois no aditamento da inicial não houve a ratificação do agravo interno interposto pelos antigos advogados. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, aplicando-lhes efeito infringente a fim de que a liminar do agravo de instrumento seja deferida. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No mérito, sem qualquer razão o embargante. Isso porque, na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, contradição (fundamentos inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza dos fundamentos do julgado entre si), ou correção de erro material. Com efeito, os autos identificam que a petição inicial foi indeferida e o processo foi julgado extinto por esta relatoria, conforme se vê no ID 25822607. Contra tal decisão, a parte interpôs agravo interno (ID 26062985) que ainda está pendente de julgamento. Antes do julgamento do agravo interno, a parte embargante traz aos autos uma nova petição inicial (ID 27537216), em que afirma mudar a causa de pedir e o pedido, requerendo a antecipação da tutela recursal. Pela decisão de ID 28052648, indeferi o pedido liminar feito de maneira incidental nos autos, mantendo a decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo. Com efeito, a decisão que julgou extinto o processo está em plena eficácia e pendente apenas de julgamento do agravo interno interposto pela parte. Em outras palavras, tal decisão colocou um limite expresso à causa de pedir vinculativo a cognição realizada no ato decisório que indeferiu a inicial. Assim, não seria possível, por via transversa, buscar alteração da causa de pedir de forma superveniente na pendência um ato decisório anterior, como se vê no caso em exame. Agir de modo diferente só traz tumulto processual. Dessa forma, o aditamento da petição inicial somente será possível caso a decisão que julgou extinto o presente processo seja revertida pelo colegiado. Antes desse provimento, não há que se falar em aditamento da petição inicial. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Mantenha-se o processo pautado para julgamento do agravo interno. Caso haja desistência recursal, deve a parte peticionar pedindo expressamente a desistência do recurso. Publique-se.